Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723150-27.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: LUCIONARA VALENTE DE ALMEIDA DESPACHO A apelante não comprovou o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, que se deu em 09.03.2020 (id. 20194588). Posteriormente, em 16.03.2020 juntou o comprovante de recolhimento do preparo no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), ou seja, na forma simples (id. 20194594). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intime-se a apelante Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. – ME para complementar o preparo do recurso, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 27 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator